Tribunal: TJDFT
Processo: 0707465-97.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0707465-97.2021.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DO SOCORRO SOUSA MARTINS APELADO: EDIVAN MEDEIROS DOS SANTOS D E S P A C H O Nos termos do acórdão de n.o 1614358 (ID 39304618), a Apelação Cível interposta pela Requerida Maria do Socorro Sousa Martins em face da sentença (ID 33311382), nos autos da Ação de Extinção de Condomínio c/c Alienação Judicial movida em desfavor da Apelante pelo Requerente/Apelado, Edivan Medeiros dos Santos, foi provida, à unanimidade, e os pedidos iniciais foram julgados improcedentes. O referido acórdão foi publicado em 20/9/2022 (ID 39644925), e, em 27/9/2022, decorreu o prazo legal sem que a Apelante opusesse embargos de declaração (certidão de ID 41148124). Assim, nada a prover quanto ao pedido de fixação de honorários (ID n.o 39746377). À Secretaria para o processamento do Recurso Especial. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator